Tribunal: STF
Processo: RE 1525830
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 9):



    “FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - Ocorrência - Pretensão à concessão de aposentadoria especial observando-se a integralidade e paridade de vencimentos - Ausência de comprovação de indeferimento do pedido de aposentadoria especial - Não caracterização de ameaça concreta ao direito invocado - O mandado de segurança não pode ser fundamentado em simples receio de possível prática de ato pela Administração - Evento futuro e incerto - Segurança denegada - Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração por FÁBIO DAL MAS (Doc. 11), foram acolhidos, com efeito modificativo, para conceder o mandado de segurança, nos termos da seguinte ementa (Doc. 13):



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeito modificativo - Possibilidade quando a extirpação dos vícios apontados autorizar sua oposição - Vícios sanados - Embargos acolhidos, com modificação do resultado – EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA - Aposentadoria especial - Delegado de Polícia - A EC nº 20/98, que deu nova redação ao artigo 40, § 4º, da CF, acabou com a aposentadoria pelo simples tempo de serviço e passou a exigir idade mínima para a aposentadoria do servidor público - Edição da LCE nº 1.062/2008 que trata especificamente da aposentadoria dos policiais civis do Estado - Nova regra instituída pela LC nº 144/2014 - Requisitos preenchidos - Direito à integralidade e paridade de vencimentos - Sentença de improcedência - Recurso provido.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO e a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV apontam violação aos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da CF/1988, na medida em que reconheceu ao impetrante aposentadoria especial de que trata a LC 51/85, com direito à paridade e integralidade.



    Aduzem que “não se pode reconhecer o direito de a parte contrária se aposentar SIMULTANEAMENTE de acordo com as regras de aposentadoria especial (gozando de idade e tempo de contribuição inferiores aos previstos inclusive nas regras transitórias das Emendas) e de acordo com as regras transitórias das Emendas (gozando de integralidade e paridade). É por isso que tais Emendas excluem expressamente o direito à aposentadoria de acordo com tais regras e SIMULTANEAMENTE de acordo com as regras do art. 40. Assim, ou se aplica um regime jurídico, ou se aplica outro” (fl. 8, Doc. 15).



    Ressaltam que “com o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, tal qual a integralidade, a paridade não mais subsiste, exceto nos casos das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 e do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, já mencionadas acima” (fl. 10, Doc. 15).



    Requerem, ao final, o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos.



    Em seguida, o Tribunal de origem, considerando o julgamento do Tema 156 da repercussão geral (RE 596.962-RG), negou seguimento ao apelo extremo (Doc. 18).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 20), o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP reconsiderou a decisão anterior e julgou prejudicado ao recurso. Em seguida, sobrestou o processo até o julgamento de mérito do Tema 1019 (Doc. 22).



    Após o julgamento de mérito do Tema 1019, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no referido referido precedente paradigma (Doc. 27).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o acórdão anteriormente prolatado, em acórdão assim ementado (fl. 2, Doc. 29):



    “APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃOGERAL. RE 1.162.672/SP (TEMA 1.019). RECURSO REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. Pretensão de garantir o direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos, nos termos da LC 51/85. Norma recepcionada pela Constituição Federal, conforme decisão do STF, na ADI 3.817 e em repercussão geral (RE 567.110/AC, Tema 26). Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Entendimento firmado no IRDR nº 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21), julgado pela c. Turma Especial de Direito Público deste Egrégio Tribunal. Requisito temporal de 5 anos para a aposentadoria que diz respeito ao cargo, e não ao nível ou classe. Sentença reformada. Precedentes. ACÓRDÃO MANTIDO.”



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 31).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 3, Doc. 15):



    “(C) REPERCUSSÃO GERAL 



    Importa salientar que encontra-se indubitavelmente presente o requisito da repercussão geral previsto no Código de Processo Civil. Realmente, a questão veiculada no presente recurso, qual seja, o critério de cálculo do benefício (valor dos proventos), transcende o interesse subjetivo individual, repercutindo não somente no âmbito de todo o funcionalismo público, mas também de toda a sociedade, visto que a matéria aqui versada é de ordem público-constitucional. 



    O efeito multiplicador da decisão é concreto, uma vez que incontáveis outros servidores poderão ingressar com pedido idêntico, resultando em aumento indevido de despesa pública A questão que está sendo discutida repercute em demandas análogas, por todo solo nacional, dimensionando a matéria à sua repercussão social, jurídica, política e econômica. 



    Vislumbra-se, in casu, inequívoca repercussão jurídica, ante a possibilidade de criação de perigoso precedente jurisprudencial que poderá embasar outras demandas idênticas. Igualmente encontra-se presente a repercussão econômica, visto que a decisão combatida estabelece critério de cálculo dos proventos para o serviço público diverso daquele estabelecido pela Constituição Federal, vulnerando o equilíbrio financeiro da Administração com despesas de pessoal. 



    Ante o exposto, encontra-se cumprido o disposto no parágrafo 2º, do art. 2º, da Lei nº 11.418/06, passando o recorrente, certo de que seu recurso será conhecido e provido, a discutir a ofensa de mérito inicialmente apontada.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto dos autos, o Tribunal de origem, em juízo de retratação ao Tema 1019, manteve a decisão que concedeu a segurança para reconhecer o direito à aposentadoria especial postulada por Delegado da Polícia Civil, com paridade e integralidade, aos seguintes fundamentos (fl. 4, Doc. 29):



    “No Estado de São Paulo, com o advento da Lei Complementar Estadual 1.062/08, passou-se a exigir idade mínima aos ingressantes na carreira policial após a vigência da Emenda Constitucional 41/03. 



    (…)



    O art. 2º da LCE 1.062/08, entretanto, teve a eficácia suspensa pelo c. STF, na ADO 28, por força do art. 24, § 4º, da CF. 



    Por fim, a Colenda Turma Especial desta Egrégia Corte, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0007951-21.2018.8.26.0000, em 25/10/2019, fixou a seguinte tese: “Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar nº 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6º e do art. 7º da referida Emenda Constitucional”. 



    O impetrante ingressou na carreira policial em 1990, antes da EC 41/03. Tem mais de 30 anos de contribuição e mais de 20 anos em cargo de natureza estritamente policial, fls. 22/3. 



    No tocante à possibilidade de se aposentar com proventos equivalentes à última remuneração quando na ativa, verifica-se que a Constituição Federal estabelece, dentre os requisitos, o exercício de cinco anos no cargo efetivo, e não na classe. 



    (…)



    Depreende-se da certidão de fls. 22/3 que, quando do ajuizamento desta ação, o impetrante ocupava o cargo de Delegado de Polícia há mais de 20 anos. 



    Tem direito, portanto, à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos, nos termos da LC 51/85, com manutenção na classe em que ocorrida a inativação.”



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 1019 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco ”.



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com o Tema de repercussão geral acima.



    Por fim, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA INTEGRALIDADE E NA PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A controvérsia acerca do direito de o servidor público que exerça atividades de risco obter - independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 - aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672-RG/SP (Tema 1.019), da relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.460.074-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 23/2/2024)



    No mesmo sentido, em demanda idêntica à presente, confira-se a seguinte decisão monocrática, transitada em julgado em 29/10/2024: RE 1507882/SP, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 04/09/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente